Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. OBJETO QUE NÃO INTERESSA AO PROCESSO. FEITO ARQUIVADO. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE POR TRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Evidenciada a desnecessidade da coisa apreendida para o deslinde do processo (art. 118 do CPP), tendo em vista o arquivamento do inquérito, não há óbice à sua restituição.

2. A propriedade das coisas móveis transmite-se com a tradição, subentendida, por exemplo, quando o adquirente já está na posse da coisa, conforme dispõem os artigos 1226 e 1267 do Código Civil. Desse modo, considerando que, no presente caso, o aparelho celular foi apreendido na posse do requerente, inexistindo, desde então, qualquer reivindicação de terceiros, presume-se que ele é o seu legítimo proprietário, autorizando, assim, a sua restituição.

3. Apelação Criminal conhecida e provida.